Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-50.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008263-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ROZANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 843.699.651-87 (AGRAVANTE), ROSENI BENTO DE LIMA ALVES - CPF: 605.404.009-04 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO ALVES - CPF: 332.976.819-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Ativos Financeiros. Alegação de Impenhorabilidade de Valores até 40 (quarenta) Salários Mínimos. Aplicações Financeiras. Falta de Prova da Natureza Alimentar ou Destinação à Subsistência do Devedor.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu, em parte, pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias de devedores no curso de Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de falta de comprovação da natureza alimentar ou da destinação à subsistência dos montantes constritos. Os Recorrentes alegam que os valores têm natureza alimentar, pois são inferiores ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos e destinados à subsistência.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

III.
Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

4. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão da proteção legal a valores mantidos em outras modalidades financeiras além da poupança, exige a comprovação de que a reserva do patrimônio é destinada à subsistência sua e de sua família.

5. No caso, inexiste prova de que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que as aplicações financeiras constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A proteção da impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC depende de prova inequívoca de que se trata de verba alimentar ou destinada à subsistência do devedor. 2. A aplicação automática do limite de até 40 salários-mínimos restringe-se a depósitos em caderneta de poupança, admitindo-se a extensão a outras formas de aplicação apenas mediante comprovação da finalidade de assegurar a subsistência do devedor.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008263-50.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rozângela Cristina Alves de Oliveira, José Aparecido Alves e Roseni Bento de Lima Alves
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000248-26.2004.8.11.0007
proposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, reconheceu a impenhorabilidade de parte do valor bloqueado e, de conseguinte, determinou o desbloqueio de R$ 7.291,52 (sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), por estar depositado na conta poupança do Agravante José Aparecido Alves.

Os Agravantes sustentam que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois parte da constrição recaiu sobre conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, outra sobre título de capitalização e, ainda, uma parcela sobre valor destinado a terceiro.

Pede o provimento do Recurso e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 275660860).

Contraminuta juntada no Id. 282204861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
Rozângela Cristina Alves de Oliveira, José Aparecido Alves e Roseni Bento de Lima Alves
em virtude da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de parte do valor bloqueado e determinou o desbloqueio de R$ 7.291,52 (sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), por estar depositado na conta poupança.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença proposto pelo
Banco do Brasil S.A
em desfavor da empresa J. A. G. Oliveira & Cia Ltda. e de seus avalistas.

Foi deferida a penhora de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 41.579,65 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) na conta bancária de José Aparecido Alves; e R$ 12.556,06 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) em nome de Rozângela Cristina Alves.

Os Agravantes apresentaram impugnação e sustentaram que os valores bloqueados são de natureza impenhorável, uma vez que parte da quantia está depositada em conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, outra corresponde a título de capitalização e o restante se refere a valores destinados a terceiro e a empréstimos bancários utilizados para reforma da residência.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação, reconheceu a impenhorabilidade apenas da quantia de R$ 7.291,52 (sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) em conta vinculada ao Agravante José Aparecido Alves, por entender se tratar de reserva familiar mantida em conta poupança sem movimentação e determinou o seu desbloqueio.

Em suas razões, os Agravantes reiteram a tese de que todos os valores bloqueados seriam impenhoráveis.

O artigo 833, incisos IV e X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar, bem como de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal “
entendeu pela
interpretação restritiva da impenhorabilidade
, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos,
é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança
,
admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras
,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
.” Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

Em outras palavras, é possível a penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família.

No caso, os Agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores bloqueados.

A alegação de que o valor de R$ 9.241,27 (nove mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) pertence à empresa Migliorini Transportes e seria destinado exclusivamente à compra de combustível e manutenção de caminhão carece de prova. O extrato bancário não comprova essa finalidade, pois há diversas movimentações e depósitos de diferentes origens na mesma conta, o que enfraquece a tese de que o valor seja exclusivo de terceiro.

Por sua vez, o montante de R$ 25.046,86 (vinte e cinco mil, quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
, está aplicado em modalidade de capitalização remunerada, que não se enquadra na proteção automática do art. 833, X, do CPC, restrita à caderneta de poupança. Além disso, não há qualquer prova de que essa reserva patrimonial seja destinada a assegurar o mínimo existencial dos Agravantes.

Já a quantia de R$ 12.253,35 (doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) bloqueada na conta de Rozângela Cristina Alves de Oliveira, supostamente oriunda de empréstimo para reforma residencial, tampouco foi comprovada. Os documentos anexados não permitem a conclusão segura de que o valor corresponde ao montante de financiamento, nem que esse valor seja de natureza alimentar ou essencial à subsistência dos executados.

Assim, inexistindo prova cabal da natureza alimentar dos valores bloqueados, e não sendo possível presumir que tais valores estejam abrangidos pela proteção legal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025